Tribunal: TJDFT
Processo: 0021249-47.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021249-47.2014.8.07.0001 RECORRENTES: ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, ERBE INCORPORADORA 037 S.A. RECORRIDA: ARYANA ORTIZ DE ARAUJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS PELA PROMITENTE COMPRADORA. CABIMENTO. TERMO FINAL. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RETENÇÃO DE VALORES A TÍTULO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. 1. O atraso injustificado de conclusão de obra constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a devolução das parcelas pagas pelo promissário comprador, de modo integral, não havendo razão para que seja assegurado à promitentes vendedoras o direito à retenção de parte do montante desembolsado pela promitente compradora. 2. Configurada a inadimplência da construtora em face do atraso na entrega do imóvel, e havendo cláusula penal para esta hipótese no contrato firmado pelas partes litigantes, mostra-se correta a incidência da multa moratória pactuada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.614.721-DF, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, embora tenha reconhecido a possibilidade de inversão, em favor do promitente comprador, da cláusula penal fixada para o caso de atraso no pagamento das parcelas do financiamento, deixou assentado que não é cabível a cumulação da aludida penalidade com a indenização por lucros cessantes. 4. A multa decorrente do atraso na entrega do imóvel somente é devida até a data da rescisão contratual. 5. O deferimento de antecipação dos efeitos da tutela, assegurando à promitente compradora o direito de suspender o pagamento das parcelas do contrato de promessa de compra e venda do imóvel deve ser considerado como termo final para o pagamento de multa moratória. 6. Recursos de Apelação conhecidos e não providos. As recorrentes apontam dissídio pretoriano, com julgado da Corte Superior, quanto à devolução integral dos valores pagos pela parte recorrida na hipótese de rescisão do contrato de compra e venda. Defendem ser lícita a retenção dos valores despendidos pelo promitente comprador, em percentual entre 10%(dez por cento) e 25%(vinte e cinco por cento). Requerem que todas as futuras publicações sejam realizadas em exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. O recurso especial da recorrente ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A não merece ser admitido, pois não consta nos autos procuração outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual (ID 27151364), nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, a recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 27459433), transcorrendo in albis o prazo legal, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ :“Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 115/STJ. ..... 3. A ausência de instrumento conferindo poderes à subscritora do agravo em recurso especial, atrai a incidência do enunciado n. 115 da Súmula desta Corte, segundo o qual, "na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." 4. Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/15, não se conhece do recurso quando a parte, após intimada para regularizar sua representação processual (art. 932, parágrafo único, do CPC/15), não promove o saneamento do vício no prazo concedido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1815864/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2021). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A. Com relação ao indicado dissenso pretoriano, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Determino que todas as futuras publicações da recorrente ERBE INCORPORADORA 037 S.A sejam realizadas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. Por fim, não conheço dos pedidos de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e de majoração dos honorários advocatícios, porquanto não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial interposto por ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A e NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.A Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023